Tribunal: TJMT
Processo: 0000660-75.2015.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0000660-75.2015.8.11.0037
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDOS: PAULO MASSANORE BANDO E OUTRA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso dos recorridos, nos termos da seguinte ementa (id. 87813987):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA GARANTIDORA HIPOTECÁRIA – EXECUÇÃO AJUIZADA CONTRA A DEVEDORA PRINCIPAL E CONTRA A PROPRIETÁRIA DA IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA – PRELIMINAR REJEITADA - APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA INFERIORÀ TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN - ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS QUE FAZEM AS VEZES DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA- CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – CUMULAÇÃO INDEVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –PEDIDO DE REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE –– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
“Possuem legitimidade passiva para a execução, escoteiramente, a critério do credor, os devedores que prestaram garantia real hipotecária, para figurar na lide independentemente do obrigado principal”,(REsp 404.707/DF).
Segundo entendimento pacificado pelo STJ (Súmula 297) aplicam-se as normas do Código consumerista aos contratos bancários.
Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferiores a taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.
'A comissão de permanência está pactuada, embora com outra nomenclatura, como 'taxa de remuneração - operações em atraso'. Então, não importa o nome dado ao instituto, mas sim a sua natureza, razão pela qual será tratada como comissão de permanência'. (STJ - AREsp 570226 - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 02/02/2015, DJe 06/03/2015).
Constatada a cobrança de juros remuneratórios, fazendo às vezes de comissão de permanência, cumulada com encargos outros, deve-se afastar do contrato previsão dessa natureza, diante de sua ilegalidade.
Não há que se falar em minoração dos honorários advocatícios quando o percentual fixado na sentença está em conformidade com o § 2o, do art.85 do CPC.
A exigência de prequestionar com o escopo de se interpor Recurso Especial ou Extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que nãoprecisa apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC n. 0000660-75.2015.8.11.0037, Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 18/05/2021)”.
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme decisão de id. 93062479.
A parte recorrente alega violação ao artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que não deve ser aplicado o CDC, uma vez que: “(...) para que a relação seja considerada de consumo, o adquirente deve ser o destinatário final da cadeia produtiva, o que não é o caso dos autos”.
Assevera que: “(...) para restar configurada a condição de destinatário final, o indivíduo não pode ser mero destinatário fático, ou seja, não pode utilizar os recursos para fins de aplicação em sua atividade produtiva, o que caracteriza atividade de consumo intermediária, que não goza dos privilégios da legislação consumerista”.
Aduz que no presente caso os recorridos obtiveram junto a instituição bancária ora recorrente, o valor de 1.00.00,00 (um milhão de reais) com o propósito de incrementar sua atividade empresarial, sendo assim são meros destinatários fáticos, não havendo que se falar em relação de consumo.
Recurso tempestivo (id. 95814490).
Contrarrazões (id. 99521492) .
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos Satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 2o do CDC, a parte recorrente alega que os recorridos obtiveram junto à instituição bancária ora recorrente, o valor de 1.000.000,00 (um milhão de reais) com o propósito de incrementar sua atividade empresarial, razão pela qual são meros destinatários fáticos, não havendo que se falar em relação de consumo.
O acórdão recorrido aplicou a relação de consumo, in verbis: “(...) Dessa forma, não resta mais dúvida que a relação obrigacional estampada nestes autos retrata negociação de ordem consumerista, sendo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor imperiosa”. (id. 86138976)
Sobre o tema, o STJ já decidiu:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR. CONTRATO DE ADIANTAMENTO DE CÂMBIO. INSUMO. INCREMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. NOVAÇÃO. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÂNIMO DE NOVAR NÃO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 83 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A contratação inserida no âmbito da atividade empresarial, com o intuito de incremento da atividade econômica do contratante, não caracteriza relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva).Precedentes.
2. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 322.508/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 22/05/2019)” (g.n)
Observa-se que houve o devido prequestionamento da questão acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF, além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ).
Verifica-se que não incide, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça